Tribunal: TJMT
Processo: 8018065-54.2019.8.11.0002
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
Recurso Inominado: 8018065-54.2019.8.11.0002
Origem: JUIZADO ESPECIAL DO CRISTO REI – COMARCA DE VÁRZEA GRANDE/MT
Recorrente: FRANCISCA DE PAULA GOMES
Recorrida: MRV PRIME PROJETO MT C INCORPORAÇÕES SPE LTDA
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 01/06/2023
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE COBRANÇA C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONSTRUTORA. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA. PAGAMENTO APÓS A ENTREGA DAS CHAVES. RESSARCIMENTO. MERA COBRANÇA INDEVIDA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. De proêmio, insta consignar que somente haveria necessidade de a Caixa Econômica integrar a lide se houvesse a alteração do cronograma da obra (prazo de entrega) por ela determinado, após a assinatura do contrato de financiamento, situação que não restou comprovada nos autos. Vale dizer, que não havendo qualquer ingerência da empresa pública federal no presente caso, torna-se desnecessária a formação de litisconsórcio necessário. O cerne da controvérsia reside na demora na expedição e/ou averbação do habite-se, após o prazo da entrega do imóvel, o que era de incumbência e diz respeito tão somente às empresas demandadas, sendo desnecessária a intervenção da CEF na hipótese dos autos.
2. Não obstante a Recorrente sustente ser indevida a cobrança das parcelas a título de “taxa de evolução de obra”, imprescindível consignar que sua incidência deriva do contrato de financiamento por ela contratado e é devida ao credor fiduciário, na espécie à CEF, desde a aprovação do financiamento até a conclusão da obra. Assim é porque a cobrança dos encargos mensais (prestações) decorrentes do contrato de financiamento do imóvel somente tem início após o "habite-se", sendo pacífica a legitimidade da incidência de juros sobre as parcelas liberadas pelo agente financeiro à incorporadora durante a fase de construção, ou seja, antes da entrega das chaves.
3. Todavia, ocorrendo o atraso injustificado na expedição do “habite-se” ou da comunicação da expedição deste ao agente financiador, não é justo impor ao adquirente do imóvel o pagamento de tal encargo.
4. No caso dos autos, restou comprovado que a Recorrente fora imitida na posse do imóvel em outubro de 2017 (ID 134001498). Todavia, o agente financiador cobrou os juros de obra até março de 2018.
5. Ora, a continuidade da cobrança dos juros de obra após a entrega das chaves dá conta de que a incorporadora imitiu a Recorrente na posse do imóvel antes mesmo da concessão do “Habite-se” pela Prefeitura Municipal, ou, no mínimo, que não levou ao conhecimento do agente financiador acerca da existência do referido documento. Em qualquer hipótese, é evidente que a Recorrente somente continuou pagando por tal encargo por falha na prestação de serviço da incorporadora, sendo devida a restituição, contudo, na forma simples, ante a ausência de comprovação de má-fé.
6. Danos morais não configurados no caso concreto, porquanto ainda que tenha ocorrido cobranças indevidas, resta ausente prova de consequências mais gravosas a consumidora, ficando a situação vivenciada no patamar dos meros dissabores do cotidiano.
7. A toda evidência, inexiste qualquer situação capaz de causar abalo à honra e à moral da Recorrente, considerando que o mero inadimplemento contratual, não é capaz de gerar o dano moral indenizável, sendo que a devolução da quantia paga pela consumidora a título de evolução de obra após a entrega do imóvel é suficiente para restituir o “status quo ante” entre as partes.
8. Sentença parcialmente reformada.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8018065-54.2019.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[FRANCISCA DE PAULA GOMES - CPF: 854.924.181-49 (RECORRENTE), KEYTHISON MARCELO DE ARRUDA FARIA - CPF: 002.796.721-28 (ADVOGADO), MRV PRIME PROJETO MT C INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 19.523.452/0001-86 (RECORRIDO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2023